Tribunal: TCU
Processo: 020.617/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Lendas Brasileiras é um projeto itinerante do grupo Teatro de Tábuas, que realizará apresentações gratuitas do espetáculo Arca da Mata em 30 diferentes cidades de regiões deslocadas dos grandes centros urbanos do Brasil. O projeto conta com "carreta-teatro" com estrutura completa de palco, plateia, sonorização e iluminação, realizando temporada de circulação com o total 30 apresentações. (no da TCE no sistema: 46/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10271/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor de Nett Núcleo Experimental Teatro de Tábuas e Jorge Luís Braz, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 12 7212, cujo nome é "Lendas Brasileiras - Arca da Mata". Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 91 a 94) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cultura. 1. Processo TC- Processo 020.617/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Luís Braz (XXX.343.348-XX); Nett Núcleo Experimental Teatro de Tábuas (03.377.377/0001-52). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.